Tribunal: STF
Processo: AI 758849
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. CUSTO DE 
   GERENCIAMENTO OPERACIONAL. EXCLUSÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DA 
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.